Tribunal: TJSP
Processo: 1022337-40.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CNH – Imposição de penalidade de cassação do direito de dirigir – Autor que apresentou defesa e recurso tempestivos, que não foram apreciados – Autoridade coatora que não se desincumbiu do ônus de infirmar os documentos e alegações do impetrante, o que estaria a seu alcance – Aplicação da penalidade de forma prematura – Segurança concedida -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CNH – Imposição de penalidade de cassação do direito de dirigir – Autor que apresentou defesa e recurso tempestivos, que não foram apreciados – Autoridade coatora que não se desincumbiu do ônus de infirmar os documentos e alegações do impetrante, o que estaria a seu alcance – Aplicação da penalidade de forma prematura – Segurança concedida - Recurso não provido.